Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704359-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE GONSAGA VALENTIM, JONATHAS VIEIRA LIMA AGRAVADO: EDILSON SOUZA SANTOS, DULCE POLYANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE GONSAGA VALENTIM E OUTRO contra decisão de ID 113155014, proferida em ação de obrigação de fazer proposta em face de EDILSON SOUZA SANTOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que os agravados, que residem em unidade habitacional localizada no andar acima, emitem, de forma reiterada, barulhos e vibrações excessivas, inclusive aos fins de semana e no horário de repouso noturno; que realizam obras contrariando o que estabelece o regimento interno do condomínio; que a situação lhes causa transtornos psicológicos; que, em medição realizada por aparelho, os barulhos alcançaram 71 decibéis; que foi realizada notificação extrajudicial, mas não foi suficiente. Requerem, liminarmente, que se determine aos agravados que se abstenham de produzir ruídos excessivos, seja no período diurno ou noturno, sob pena de multa, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32625015). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constitui dever do condômino não utilizar sua fração ideal de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais ocupantes (artigo 1.336, IV, do Código Civil). A legislação civil estabelece, nessas hipóteses, uma gradação da penalidade de multa, que pode alcançar o décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração (artigo 1.337, parágrafo único). Na hipótese, demandam maiores esclarecimentos a duração, a repetição e a intensidade dos ruídos – sobretudo porque as provas então apresentadas foram produzidas unilateralmente. Conquanto os agravantes tenham instruído a petição inicial com diversos documentos, não há como confirmar, de plano, que os ruídos oriundos de apartamento vizinho superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais condôminos. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. (Acórdão 1286880, 07061810920208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020) (grifamos). Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o alegado descumprimento deveres condominiais. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para ver configurada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora